Tribunal: STF
Processo: AI 566334
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Horas extras.
Trabalhador horista. Forma do pagamento. Divisor 180. Matéria
Infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Precedentes. A
questão sobre o pagamento de horas extras a trabalhador horista
submetido a turnos ininterruptos de revezamento e a aplicação do
divisor para o cálculo de seu salário é regida pela legislação
infraconstitucional.
2.              RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.